Tribunal: STJ
Processo: 1086260-64.2017.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2260295 - SP(2022/0380940-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: V L S S
ADVOGADO
: CARLOS RENATO DA SILVA - SP177654
AGRAVADO
: R H H
ADVOGADOS
: JOSÉ CRETELLA NETO - SP139472
ACACIO FERNANDO JOSE - SP314267
SIMONE SAEDA - SP180891
LETICIA MOREIRA AMORA - SP490089
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
extra petita
há julgamento
quando se concede prestação jurisdicional diferente da postulada ou
quando o deferimento do pedido apresentado se dá com base em
" (
fundamento não invocado como causa de decidir
REsp n. 2.072.078/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/11/2025,
19/11/2025)
3. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AREsp n. 2.368.822/SP,
2/9/2024,
.
4/9/2024)
Documento eletrônico VDA54862875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f14753ff-749b-45fe-9eb4-465f3e738891

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54862875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f14753ff-749b-45fe-9eb4-465f3e738891

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2260295 - SP (2022/0380940-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: V L S S
ADVOGADO
: CARLOS RENATO DA SILVA - SP177654
AGRAVADO
: R H H
ADVOGADOS
: JOSÉ CRETELLA NETO - SP139472

ACACIO FERNANDO JOSE - SP314267

SIMONE SAEDA - SP180891

LETICIA MOREIRA AMORA - SP490089
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
extra petita
há julgamento
quando se concede prestação jurisdicional diferente da postulada ou quando
o deferimento do pedido apresentado se dá com base em fundamento não
" (
Quarta Turma,
invocado como causa de decidir
REsp n. 2.072.078/RJ,
julgado em
DJEN de
.
10/11/2025,
19/11/2025)
3. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
" (AgInt no

suficientes à formação do convencimento
AREsp n. 2.368.822/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
Documento eletrônico VDA53849673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:16
Código de Controle do Documento: 62051c0a-f9bb-4f02-9905-e05518a6ba37

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial por ausência de violação de dispositivo legal, aplicação da Súmula n.
7 do STJ e falta do devido cotejo analítico (fls. 765-768).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 675):
AGRAVO REGIMENTAL. Ação de divórcio. Insurgência contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face
da decisão que indeferiu pedido de produção de provas testemunhais por não
estar arrolada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC a insurgência
apresentada. Inconformismo. Descabimento. Ausência de novas razões a
ensejar a reforma da decisão. Multa imposta. Caráter protelatório do novo
questionamento. Recurso a que se nega provimento, com observação.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 689-711).
Nas razões do recurso especial (fls. 714-734), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i) arts. 11, 489, II, e § 1o, 1.013, § 1o, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, por
omissão quanto a (fls. 719-720):
i) preliminarmente a violação ao devido processo legal, ao contraditório e
ampla defesa, vez que foi cerceada de produzir as provas que pretendia
produzir sobre a união estável, que foram requeridas oportunamente e
tempestivamente, sendo necessárias para o justo deslinde da demanda, vez
que por força da instrumentalidade das formas, economia processual e
celeridade, a sobrepartilha é permitida neste feito, com fulcro nos artigos 1o, 6o,
7o 8o, 329, II, 369, 373, I, 435, 442, 464 e 669, todos do CPC c/c artigos 1.660,
I, 1.723 e 1.725, todos do CC.
ii) no mérito, requereu a partilha na proporção de 50% para cada um todos os
imóveis adquiridos e pertencentes pelo ex-casal, reconhecendo-se que não
houve utilização de recursos particulares e incomunicáveis do Recorrido, com
fulcro nos artigos 1.658 e 1.660, do CC.
(ii) arts. 1o, 6o, 7o, 8o, 329, II, 369, 373, I, 435, 442, 464 e 669 do CPC e 1.660,
I, 1.723 e 1.725 do CC, pois houve "CERCEAMENTO DE DEFESA imposto a
Recorrente, diante da falta de atendimento ao pedidos e protestos tempestivos da
Recorrente constante na petição supramencionada, para produção da prova pericial,
" (fl. 725);
impedindo-a de se utilizar dos meios de prova cabíveis
Documento eletrônico VDA53849673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:16
Código de Controle do Documento: 62051c0a-f9bb-4f02-9905-e05518a6ba37

(iii) arts. 1.648 e 1.660 do CC, devendo "ser considerado que os bens imóveis
e móveis foram adquiridos no período da união estável e na vigência do casamento da
Recorrente com o Recorrido, sob o regime de comunhão parcial de bens conforme o
disposto no artigo 1.658 do CC. [...] O v. acórdão deixou de partilhar o valor em espécie
de R$ 217.000,00 pertencente ao casal no momento da separação de fato, que restou
comprovado pelo Boletim de Ocorrência, com fulcro nos artigos 1.658 e 1.660, do CC,
" (fl. 731).
devendo ser reformado
O agravo (fls. 771-794) afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do
especial.
Contraminuta apresentada (fls. 797-805).
É o relatório.
VOTO
Na origem, V. L. S. S. H. ajuizou ação de divórcio direto, cumulada com pedido
de guarda e alimentos provisórios aos menores, contra R. H. H. (fls. 1-8), alegando "que
as partes foram casadas por cinco anos, sob o regime da comunhão parcial de bens,
estando separadas de fato. Do relacionamento, advieram dois filhos menores. Salienta a
autora ter sido vítima de violência doméstica, o que culminou com o deferimento de
medidas protetivas em seu benefício. Pretende que os filhos fiquem sob sua guarda,
fixando-se regime de visitação paterno, além do pagamento de alimentos aos menores.
Almeja, por fim, que o imóvel comum seja atribuído aos filhos do casal, permanecendo a
autora com direito de usufruto no que toca a tal bem. Requer, no mais, a consulta de
" (fl. 575).
ativos financeiros em nome do réu para posterior divisão
O Juízo da 5a Vara da Família e Sucessões julgou parcialmente procedente a
ação, especificamente quanto ao pedido de produção de provas para comprovar a união
estável mantida com o réu antes do casamento. Constou na sentença (fl. 577):
Pois bem. Saliento, de antemão, que, conforme decidido a fl. 245, a eventual
existência de união estável anterior ao casamento não será objeto de
deliberação neste feito, vez que sequer há menção a esta pretensão na
exordial. Caso assim entenda a postulante, poderá ajuizar demanda própria
com tal intuito. Por decorrência lógica deste entendimento, não haverá
qualquer deliberação envolvendo bens eventualmente adquiridos durante este
período, que poderão ser alvo de sobrepartilha, se for o caso.
O casamento foi celebrado em 27 de outubro de 2012, sob o regime da
comunhão parcial de bens. O divórcio foi decretado em 12 de julho de 2018,
vide a já citada decisão de fls. 127/128. A fl. 02 a autora narra episódio de
violência doméstica, que culminou com o deferimento de medidas protetivas
em 11 de agosto de 2017, envolvendo, entre outros, o afastamento do réu do
lar conjugal. Em contestação, o réu, apesar de refutar as alegações de
violência doméstica, não questiona o cenário de saída da morada familiar na
data em questão. Inclusive assevera que "isso foi uma manobra para coloca-lo
para fora de seu lar" (fl. 62).
Documento eletrônico VDA53849673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:16
Código de Controle do Documento: 62051c0a-f9bb-4f02-9905-e05518a6ba37

Destarte, diante do exposto, entendo que deve ser utilizada como base a data
de 11 de agosto de 2017 como marco da separação de fato do casal. Como se
sabe, a data da separação de fato é pacificamente utilizada pelos tribunais
superiores como termo final do regime de bens do casamento, de modo que
aqui não será diferente.

Da deficiência na prestação jurisdicional
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 11,
489, II, e § 1o, 1.013, § 1o, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC.
Quanto ao cerceamento de defesa para produzir provas a respeito da união
estável, a Corte local assim se pronunciou (fls. 701-702):
Com efeito, conforme observado pela r. sentença, a autora nada indicou na
petição inicial ou na emenda à petição inicial (fls. 37) acerca da pretensão de
ver reconhecida a alegada união estável antes do casamento com o réu, tendo
se manifestado a esse respeito apenas na réplica às fls. 113/118, quando
afirmou que antes mesmo do casamento já residia com o réu "sob o mesmo
teto em união estável com a comunhão de esforços" ("sic") e, instadas as
partes à especificação de provas, pleitou o depoimento pessoal do réu e a
oitiva de testemunhas para comprovar a união estável entre junho de 2012 até
o casamento em 27 de outubro daquele ano.
Entretanto, razão não assiste à autora que, como observado pelo juízo "a quo"
nas decisões de fls. 245 e 300, eventual união estável mantida pelas partes
não foi especificada na petição inicial, sendo de realce que a decisão de fls.
300 foi objeto de interposição de agravo de instrumento não conhecido por
esta 7a Câmara de Direito Privado.

Em relação à partilha na proporção de 50% para cada um dos imóveis
adquiridos pelo ex-casal, constou no acórdão recorrido (fls. 709-711):
Tendo por base a cronologia narrada nas alegações finais de fls. 317/330 e
considerando o que consta na matrícula de fls. 337/341, percebe-se que,
inicialmente, o réu adquiriu apartamento situado no condomínio 'Acclimare
Residence', antes do casamento e, portanto, no estado civil de solteiro, em
julho de 2012. Contudo, fração de tal imóvel teria sido adquirida com recursos
pessoais e o restante, foi financiado em 360 vezes, de modo que grande parte
do débito foi quitada durante o matrimônio; a parcela primeira venceu em 31 de
agosto de 2012 (fl. 323), sendo que o casamento foi celebrado em outubro do
mesmo ano.
Este imóvel, entretanto, foi alienado em março de 2016 por R$665.000,00 (fls.
342/344), sendo que, na sequência, as partes adquiriram o bem objeto de
discussão nestes autos, mediante sub-rogação do produto da venda do
apartamento anterior. Em razão do exposto, o réu entende que, no que toca ao
bem do condomínio 'New Parker', '60,22% (R$ 400.463,00) representam
patrimônio exclusivo do requerido, e o restante 39,78% (264.537,00) consistem
em patrimônio comum do casal'.
Documento eletrônico VDA53849673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:16
Código de Controle do Documento: 62051c0a-f9bb-4f02-9905-e05518a6ba37

Pois bem. No regime de comunhão parcial de bens vige a presunção de
esforço comum quanto aos bens adquiridos a constância do matrimônio. O
mesmo raciocínio deve ser empregado em se tratando de financiamento
atinente a imóvel particular de um dos cônjuges. Este esforço não consiste
necessariamente em contribuição financeira, mas sim na gestão comum de
vida, que permitiu o incremento patrimonial durante a convivência.
Ambas as partes reconhecem que o valor advindo da venda do imóvel situado
no condomínio 'Acclimare Residence' foi utilizado para aquisição do bem que
se busca partilhar nesta ação. Da matrícula de fls. 337/341 extrai-se que o réu
comprou o bem por R$590.000,00 dos quais R$240.000,00 foram financiados.
Sendo assim, R$350.000,00 advieram de recursos exclusivos do varão à
época. Desses R$240.000.00 financiados, somente duas parcelas (meses de
agosto e setembro de 2012) foram quitadas antes do casamento, somando R$
5.319,84.
Sendo assim, entendo que foram utilizados R$355.319,84 em recursos
particulares e incomunicáveis do réu para aquisição do imóvel do condomínio
'New Parker', valor este a ser devidamente corrigido monetariamente.
A fl. 182/183 a autora reconhece que as parcelas do financiamento imobiliário
são debitadas automaticamente da conta do réu. Entretanto, os documentos de
fls. 184/186 demonstram a existência de débito em aberto. Sendo assim,
conclui-se que o montante pendente do financiamento deverá ser partilhado
entre as partes, na proporção de 50% para cada. O mesmo se diga em relação
às parcelas quitadas após o fim do casamento, devendo o cônjuge que arcou
exclusivamente com este valor ser ressarcido em 50% da quantia
desembolsada, devidamente atualizada. Caso não haja compensação
financeira ou assim prefiram as partes, o débito poderá ser convertido em
maior fração sobre a propriedade do imóvel comum em benefício do cônjuge
credor. Com a quitação integral da obrigação imobiliária, consolidando-se a
propriedade plena em nome das partes, deverá ser alienado o bem comum e
dividido o produto da venda, na proporção respectiva, considerando o
montante desembolsado exclusivamente pelo réu, conforme exposto acima.
Caso algum deles manifeste interesse em adquirir a parcela cabente ao outro,
poderá fazê-lo, mediante aquisição pelo valor de mercado do imóvel."

Assim, não se constatam os vícios alegados.

Do cerceamento de defesa
A autora fundamenta seu pleito no reconhecimento de que o bem imóvel foi
adquirido durante união estável anterior ao casamento. Contudo, essa pretensão esbarra
em óbice processual intransponível: para que a prova demonstre a aquisição do bem
durante período de convivência não matrimonial, é imprescindível o prévio
reconhecimento da união estável — circunstância que constitui pressuposto lógico-fático
indispensável.
Na petição inicial, porém, a autora não deduziu pedido de reconhecimento de
união estável, limitando-se a postular o divórcio. As instâncias de origem, vinculadas ao
princípio da congruência processual, não poderiam autorizar produção probatória
destinada a comprovar fato não alegado como fundamento da demanda e tampouco
pedido, pois vedado ao juiz pronunciar-se
.
extra petita
Documento eletrônico VDA53849673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:16
Código de Controle do Documento: 62051c0a-f9bb-4f02-9905-e05518a6ba37

Ressalte-se que "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que há
julgamento extra petita quando se concede prestação jurisdicional diferente da postulada
ou quando o deferimento do pedido apresentado se dá com base em fundamento não
" (
relatora Ministra Maria Isabel
invocado como causa de decidir
REsp n. 2.072.078/RJ,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/11/2025,
19/11/2025)
Ademais, a Justiça local decidiu de acordo com o entendimento desta Corte,
segundo o qual o juiz pode indeferir, desde que fundamentadamente, as provas
consideradas desnecessárias ou protelatórias.
A esse respeito:
PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.368.822/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO
ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. MAGISTRADO
SÚMULA 399/STF.
COMO DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
[...]
2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir a
produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não
havendo se falar em cerceamento de defesa.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.984.819/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2022,
11/5/2022.

Da partilha
Para afastar o entendimento das instâncias originárias a respeito da partilha
dos bens, seria imprescindível a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA53849673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:16
Código de Controle do Documento: 62051c0a-f9bb-4f02-9905-e05518a6ba37

É como voto.
Documento eletrônico VDA53849673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:16
Código de Controle do Documento: 62051c0a-f9bb-4f02-9905-e05518a6ba37

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.260.295 / SP
Número Registro: 2022/0380940-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10048562020198260100 1004856202019826010010862606420178260100 10862606420178260100
1086260642017826010050000 20210000366582 20210000839381 2155924722020826000050001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V L S S
ADVOGADO
: CARLOS RENATO DA SILVA - SP177654
AGRAVADO
: R H H
ADVOGADOS : JOSÉ CRETELLA NETO - SP139472
ACACIO FERNANDO JOSE - SP314267
SIMONE SAEDA - SP180891
LETICIA MOREIRA AMORA - SP490089
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54847697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:54
Código de Controle do Documento: 44887065-5360-4ee9-9dee-107d6f8ae4ac

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:54
Código de Controle do Documento: 44887065-5360-4ee9-9dee-107d6f8ae4ac